Tribunal: TJDFT
Processo: 0741571-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CAUSA MADURA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial. Em seu recurso sustenta que o E.TJDFT possui entendimento de que o debate acerca do valor devido a título de Gratificação de Alfabetização - GAA corresponde ao pagamento de parcelas de trato sucessivo, de modo que é permitida a análise do correto percentual devido, visto que somente prescreve o pedido para o pagamento das parcelas anteriores ao quinquênio legal. No mérito, destaca que as provas nos autos demonstram que lecionou em turmas de alfabetização nos anos de 1995 e 1997, devendo ser majorado o percentual devido a título de GAA, bem como o pagamento da diferença da GAA referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não obstante o ato administrativo de aposentadoria da parte recorrente ter sido publicado no ano de 2011, a hipótese diz respeito à prestação de trato sucessivo. Isso porque o reconhecimento à percepção da GAA já ocorreu no momento da aposentadoria, enquanto que a parte autora pretende nos autos apenas debater o valor devido, postulando que o percentual adimplido seja majorado de 3,6% para 4,8%. Desse modo, constata-se que o prazo prescricional se renova a cada obrigação mensal, não sendo hipótese de prescrição do fundo de direito, em conformidade com a Súmula 85 do STJ, nos seguintes termos: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Inclusive, destaca-se que as Turmas Recursais possuem entendimento reiterado acerca da possibilidade de debater o percentual devido a título de GAA após cinco anos da aposentadoria. Neste sentido: (Acórdão 1646881, 07308501020228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720535, 07043532220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1799281, 07305917820238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em consequência, deve ser afastada a prejudicial de prescrição.
IV. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura.
V. A controvérsia incide sobre o percentual devido à título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporados aos proventos de aposentadoria da parte autora, uma vez que foi reconhecido o total de 3,6%, enquanto que a parte autora/recorrente entende ser devido o percentual de 4,8% face as atividades de alfabetização realizadas em 08/02/1995 a 13/12/1995 e 24/02/1997 a 23/12/1997 (ID 54806777, pág. 33).
VI. Ao contrário do exposto pela parte autora, o processo de aposentadoria não comprova a realização de atividades de alfabetização no período indicado. Para tanto, não se desconhece a menção inicial no processo de aposentadoria acerca da atividade de alfabetização nos anos de 1995 e 1997 (ID 54806777, pág. 33 – declaração emitida no mês de agosto de 2010). Contudo, no mês de abril de 2011, diante da existência de dúvida sobre essa questão no processo de aposentadoria da parte autora, foi solicitado àquela unidade escolar que elucidasse se as atividades desenvolvidas seriam de alfabetização. Assim, naquele mês 04/2011 a unidade escolar emitiu declaração esclarecendo que nos períodos de 08/02/1995 a 13/12/1995 e 24/02/1997 a 23/12/1997 a parte autora não exerceu atividades de alfabetização (ID 54806778, pág. 30). Assim, os elementos probatórios não demonstram o exercício de atividade de alfabetização nos períodos pleiteados, o que acarreta a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.